Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0728632-59.2019.8.07.0001 APELANTE: VIRGILIO ERNESTO MARTINS DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação na qual se discute, dentre outras questões, a legitimidade do Banco do Brasil S.A. para responder e devolver valores em decorrência de eventuais equívocos na correção monetária e aplicação de juros referentes aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas individuais (Id. 20022913). Ocorre que a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão que admitiu, conforme determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 304, inciso I, do RITJDFT, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000, da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora